Tribunal: TJDFT
Processo: 0746763-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746763-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Miguel Fernandes da Silva Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Miguel Fernandes da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 77744292 este Relator deferiu o requerimento liminar “para determinar à autoridade impetrada que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do medicamento “Oxicodona” em proveito de Miguel Fernandes da Silva, às custas do Distrito Federal”. A autoridade impetrada não prestou informações (Id. 78497811), tendo o Distrito Federal oferecido contestação (Id. 78738927). A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido da concessão da segurança pleiteada (Id. 78915191). Em seguida, o Distrito Federal suscitou questões preliminares referentes à ilegitimidade ad causam da autoridade impetrada e à necessidade de dilação probatória incompatível com o procedimento especial do mandado de segurança (Id. 79006550 e Id. 79007357). Assim, manifeste-se o impetrante a respeito dos temas aludidos, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator